Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. UNIÃO ESTÁVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INADEQUADO. DER. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. EX-PENSIONISTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há instrumento processual adequado para dirimir eventual controvérsia envolvendo conflito de competência (CPC, art. 951, parágrafo único), o que afasta a urgência, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
2. O fato de o ex-servidor ter exercido suas atividades no DER/DF ou de a autarquia apreciado e indeferido o pedido administrativo de pensão por morte não determina a sua legitimidade passiva para compor a lide de pedido previdenciário.
3. Compete ao IPREV/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários (art. 4o, § 1o LC Distrital 769/2008).
4. Cabe à agravante apontar de forma clara e objetiva qual seria o dano grave ou de difícil reparação que suportaria com a manutenção de uma das partes no polo passivo da lide.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.